Tribunal: CARF
Processo: 13748.720050/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.720050/2011-86
ACÓRDÃO
9202-011.620 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MONICA PEREIRA PINTO BOTAFOGO MUNIZ
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. REQUISITOS. SIMILITUDE.
AUSÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso. A apresentação de paradigmas
de turmas extraordinárias também não é meio hábil para acolher a
admissão de recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.620 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13748.720050/2011-86
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão no 2402-006.994 (fls.85/92), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a
dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por
Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.

O processo foi encaminhado à PGFN em 14/3/19 (fls.93) e apresentou o presente
Recurso Especial (fls.94/101), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II,
artigo 68.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional busca a rediscussão da seguinte matéria: a)
Omissão de Rendimentos - Moléstia grave - apresentação de laudo médico oficial. A Fazenda
Nacional indicou como paradigma o Acórdão no2002-00725, que consta do sítio do CARF na
Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado.
A recorrente alega que o acórdão recorrido reconheceu a isenção dos proventos de
aposentadoria por moléstia grave em favor da contribuinte, dispensando a existência de laudo
médico oficial a atestar tal fato.
Por outro lado, diz que tal decisão contrariou a jurisprudência do CARF exposta no
paradigma que apresenta onde restou decidido que para fins de isenção prevista na Lei
n.o7.713/88, é indispensável a apresentação de laudo emitido por serviço medido oficial
atestando a ocorrência de doença grave.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.620 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13748.720050/2011-86
3
Posto isso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo a decisão proferida em primeira instância.
Com efeito, do exame dos acórdãos envolvidos se vislumbra a similitude das
situações fáticas e a divergência nas decisões proferidas no tocante a comprovação da moléstia
grave sofrida pelo sujeito passivo.
Para o acórdão recorrido não é necessária a apresentação de laudo fornecido por
serviço médico oficial atestando a existência de moléstia grave para usufruir da isenção do IRPF, se
a situação for comprovada por outros meios.
De outra banda, o paradigma acostado entendeu que o contribuinte aposentado e
portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão oficial terá o benefício
da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. Para o paradigma é
indispensável a comprovação da moléstia através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fazendo ainda referência ao
entendimento das Súmulas do CARF n.o 43 e 63.
Destarte, para a matéria ora apresentada: a) Omissão de Rendimentos - Moléstia
grave - apresentação de laudo médico oficial, verifica-se a similitude das situações fáticas e o
dissídio de entendimento nos acórdãos recorrido e paradigma, motivo pelo qual está configurada
a divergência apontada pela PGFN
É relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Passemos ao cotejo dos acórdãos a fim de verificar a aderência entre eles.
Inconteste que o acórdão ora recorrido acabou por reconhecer a isenção dos proventos de
aposentadoria por moléstia grave em favor da contribuinte, litteris:
Como se vê, além de ser portadora de moléstia grave incapacitante reconhecida
tanto pelo INSS, quanto pelo DETRAN, ressalte-se– a Recorrente é portadora
também de cardiopatia grave, nos termos da Declaração Médica em destaque,
sendo certo que, conforme hodierna jurisprudência do STJ, a apresentação de
laudo médico oficial é prescindível para o reconhecimento do direito à isenção do
imposto de renda.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.620 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13748.720050/2011-86
4
A divergência jurisprudencial não parece latente. Primeiro porque o acórdão
apresentado como paradigma é oriundo de turma extraordinária. Segundo porque o caso em
análise é deveras peculiar, com diversas especificidades do caso concreto.
Sendo assim, sem mais enleios, e dispensando laborioso esforço, entendo que não
pode ser conhecido Recurso Especial de divergência manejado pela Fazenda Nacional.
É como voto pelo conhecimento.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 205
DF CARF MF
Original